Tribunal: TJSP
Processo: 1001990-88.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO - Sentença de procedência. Apreciação da matéria que deve ser feita por uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado deste Tribunal. Inteligência do artigo 5o, I, da Resolução 623/2013 desta Corte. Remessa a uma dessas Câmaras (1a a 10a de Direito Privado), portanto, que é de rigor. Recurso não conhecido, com determinação de remessa para uma das colendas (1a a

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO - Sentença de procedência. Apreciação da matéria que deve ser feita por uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado deste Tribunal. Inteligência do artigo 5o, I, da Resolução 623/2013 desta Corte. Remessa a uma dessas Câmaras (1a a 10a de Direito Privado), portanto, que é de rigor. Recurso não conhecido, com determinação de remessa para uma das colendas (1a a 10a) Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado desta Corte.